Tribunal: TJES
Processo: 5002024-53.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002024-53.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA BONIFACIO PINTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUTORA QUE RECEBEU TELEFONEMA DE SUPOSTO PREPOSTO DO BANCO E REPASSOU OS DADOS DE SEU APLICATIVO MÓVEL. TERCEIRO QUE, COM O ACESSO AO APLICATIVO, REALIZOU EMPRÉSTIMO E PROMOVEU A TRANSFERÊNCIA DE VALORES. OPERAÇÕES QUE OCORRERAM POR CULPA DA REQUERENTE QUE REPASSOU INFORMAÇÕES SIGILOSAS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAL IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5002024-53.2024.8.08.0008

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A

Recorrida: TEREZINHA BONIFACIO PINTO DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando os autos, notadamente a inicial, observa-se que a autora, ora recorrida, afirmou que, no dia 27/03/2024, recebeu um telefonema de um suposto preposto do réu. Disse que, acreditando se tratar de um controle de segurança, repassou os dados de seu aplicativo. Aduziu que, posteriormente, três empréstimos foram realizados em sua conta.

A propósito:

[...] no dia 27/03/2024, foi contatada em diversas ligações, onde uma pessoa se dizia ser funcionária do Banco Bradesco e que para controle de segurança do referido banco, solicitou que a requerente passasse dados do seu aplicativo do Bradesco.

A autora pessoa idosa e com parco conhecimento, acreditou na atendente que ligou, passando seus dados do aplicativo.

Ocorre que de posse dos dados do aplicativo, a suposta funcionária do Bradesco realizou 3 (três) empréstimos fraudulentos e sem autorização/solicitação da requerente [...]

(vide ID 14658085, p. 2)

Vê-se, ainda, no boletim de ocorrência ID 14658086, que a demandante narrou os mesmos fatos para a autoridade policial, confirmando que as operações não reconhecidas foram realizar após o repasse de seus dados para o suposto funcionário.

Vejamos:

[...] QUE O GOLPE OCORREU QUANDO A VÍTIMA RECEBEU DIVERSAS LIGAÇÕES DE UMA PESSOA QUE DIZIA SER FUNCIONÁRIA DO BANCO BRADESCO E QUE A MESMA ORIENTOU A VÍTIMA A PASSAR OS DADOS DO SEU APLICATIVO DO BANCO, TENDO A FILHA DA VÍTIMA PASSADO TAIS INFORMAÇÕES E DE POSSE DAS MESMAS O GOLPISTA SE APROPRIOU DA QUANTIA RESTANTE DOS DEZ MIL REAIS [...]

Verifica-se, portanto, que as operações bancárias contestadas na exordial não foram efetuadas por falha na prestação do serviço pela instituição financeira requerida, mas sim por culpa da requerente que, caindo em um golpe praticado por terceiro, repassou informações pessoais pessoais e sigilosas, permitindo o acesso do golpista a seu aplicativo bancário, por meio do qual foram realizadas as transações financeiras.

Dessa forma, incide à espécie o art. 14, §3º, II, do CPC, que dispõe que o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Fraude praticada por terceiro. "Golpe do pix". Empréstimo consignado e transferência bancária realizada pelo aplicativo mediante orientação de fraudador. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Excludente de responsabilidade configurada. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Fortuito externo. Ausência de falha na prestação do serviço. Improcedência mantida. Precedentes do STJ e desta corte. A parte autora, alega ter sido vítima de fraude eletrônica ao receber telefonema de suposto funcionário de instituição financeira, o qual a induziu a realizar operações por meio do aplicativo bancário, culminando na contratação de empréstimo consignado e na realização de transferência via pix a terceiro fraudador.
A autora que forneceu voluntariamente informações bancárias a terceiro desconhecido, por meio de ligação telefônica. Na ausência de qualquer indício de que os dados bancários tenham sido indevidamente divulgados por preposto do banco, e demonstrada a efetiva intervenção exclusiva de terceiro fraudador, resta configurada a hipótese de fortuito externo, a afastar o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da instituição financeira.
Sentença de improcedência que se mantém. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0909436-13.2024.8.19.0001; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; Julg. 03/07/2025; DORJ 09/07/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. Suposto funcionário do banco.
Estelionatário que efetuou transferências via pix e contratou empréstimo em nome da autora. Autora que forneceu dados bancários e seguiu instruções de terceiro desconhecido, possibilitando o acesso ao aplicativo do banco. Dever de cautela não observado pela consumidora. Ausente prova de falha na prestação do serviço ou fortuito interno
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (JECRS; RInom 5003976-81.2024.8.21.0048; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Giuliano Viero Giuliato; Julg. 06/02/2025; DJERS 06/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. I. Caso em exame: A autora afirma ter recebido ligação e suposta preposta do réu em sua residência e nega a contratação de empréstimo. Sentença de improcedência. Apelo autoral. Reitera ter sido vítima de golpe. II. Questão em discussão: Apreciar se houve falha da prestação de serviço do réu a legitimar o direito de reparação dos danos materiais e compensação pelos danos morais. III. Razões de decidir:
A autora sofreu o golpe do falso funcionário da instituição bancária, recebendo a suposta preposta do réu em sua residência, fornecendo dados para realização de contrato via aplicativo bancário instalado em seu celular. Operação financeira que só foi realizada em razão do atuar exclusivo da consumidora, sem a devida cautela. Inexistência de conduta do banco ou falha na prestação do serviço. Fortuito externo. Ausência de demonstração do fato constitutivo do direito
. Sentença mantida. lV. Dispositivo: Recurso desprovido. Artigos legais e precedentes: Art. 14, § 3º, II do CDC. Art. 373, I do CPC. 0801737-13.2023.8.19.0028. APELAÇÃO. Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES. Julgamento: 17/02/2025. NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª Câmara Cível) 0175416-08.2022.8.19.0001. APELAÇÃO. Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO. Julgamento: 27/03/2025. VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª Câmara Cível). (TJRJ; APL 0808584-13.2022.8.19.0207; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; Julg. 25/06/2025; DORJ 27/06/2025)

Por essas razões e sem mais delongas,
impõe-se o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar
.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S/A
para, reformando a sentença de origem, julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)